Tribunal: STF
Processo: AR 2988
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Márcio de Almeida Santana em desfavor do Estado de Minas Gerais, buscando desconstituir acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos da Reclamação n. 51.699, de Relatoria do Ministro Nunes Marques.



    No acórdão rescindendo, a Segunda Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pela parte autora, em decisão que ficou ementada da seguinte maneira:



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A ENUNCIADOS NÃO VINCULANTES DA SÚMULA E À TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 817.338 (TEMA N. 839/RG). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Enunciado da Súmula desprovido de efeito vinculante não configura paradigma hábil à deflagração da jurisdição pela via reclamatória.



    2. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, desrespeito a tese adotada a partir de julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II).



    3. Agravo interno desprovido.



    Na inicial, a parte autora teceu considerações doutrinárias e postulou a procedência da ação e a consequente desconstituição da coisa julgada (doc. 1).



     É o relatório. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República e passo a decidir.



    De plano, verifico que o pedido não merece ser acolhido por esta Suprema Corte.



    A presente Ação Rescisória objetiva desconstituir decisão proferida pela Segunda Turma do STF nos autos da Reclamação n. 51.699, de Relatoria do Ministro Nunes Marques.



    Lembro que, nos termos do art. 102, I, j, da Constituição da República, a competência do STF restringe-se ao julgamento originário de ações rescisórias contra seus próprios julgados, desde que analisado o mérito da causa.



    A decisão que se pretende rescindir, porém, nem sequer examinou o mérito, limitando-se a negar seguimento à reclamação sob o fundamento de que os requisitos viabilizadores da ação não estavam preenchidos. 



    Destaco trechos da decisão:



    Como se vê, constou da fundamentação que enunciado da Súmula desprovido de efeito vinculante não configura paradigma hábil à deflagração da jurisdição do Supremo pela via reclamatória.



    De outra parte, em relação à suposta violação do entendimento firmado no exame do RE 817.338, não houve prévio esgotamento das instâncias ordinárias, requisito indispensável nos casos em que se invoca, a título de paradigma, julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.



    O Supremo Tribunal Federal não é competente para examinar ação rescisória quando o acórdão rescindendo se restringiu a apreciar pressupostos processuais do recurso interposto e não adentrou a questão constitucional discutida.



    Colaciono jurisprudência nessa mesma linha: AR 3.030, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/8/2024; AR 2.961, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2/5/2023; AR 2.941 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 11/4/2023; AR 2.785, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/12/2020.



    É imperioso preservar, dessa maneira, a indiscutibilidade e a imutabilidade das decisões acobertadas pela coisa julgada, erigida como cláusula pétrea pela Constituição de 1988 (art. 5º, XXXVI). Prestigia-se a segurança jurídica, valor fundamental à concretização do Estado Democrático.



    O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que a “possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, disso decorrendo a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória”, instrumento processual que objetiva flexibilizar essa garantia constitucional (AR 3012 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 4/9/2024 - grifei).



    Acrescento que a parte autora não indicou os dispositivos do art. 966 do Código de Processo Civil que, em tese, seriam aptos a possibilitar o manejo da ação rescisória, limitando-se a buscar revolver controvérsia já enfrentada no Juízo de origem, sem delinear a exigida fundamentação.



    A assertiva ganha relevo quando se evidencia que a parte autora desta Ação Rescisória, após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, ajuizou outra reclamação (n. 57.857) no STF, a qual foi considerada manifestamente inadmissível pelo Relator, Ministro Nunes Marques, com base no seguinte fundamento:



    Tenho como manifestamente inadmissível a reclamação. 



    O trânsito em julgado, na origem, segundo consta das informações do Tribunal de Justiça, ocorreu em 15 de dezembro de 2021, tendo sido protocolada a reclamação no dia 7 de fevereiro de 2023. Essa circunstância atrai a incidência da norma do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil, além do enunciado n. 734 da Súmula do Supremo, com o seguinte teor: 



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    A ação rescisória não deve, assim, voltar-se à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada.



    No mesmo sentido de negar seguimento à ação rescisória utilizada como sucedâneo de recurso, trago a seguinte jurisprudência:



    Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental. Segunda ação rescisória. Inadmissibilidade da utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à ação rescisória que impugna acórdão proferido pelo STF em outra ação rescisória. 2. A intenção do autor é rediscutir o mérito de todas as decisões proferidas pelas instâncias inferiores, no entanto, é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. O STF possui entendimento sedimentado no sentido de que “[e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...)”. (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO). 4. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (AR 2.475 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29/5/2019 - grifei). 



    Na mesma direção, encontram-se as seguintes decisões desta Suprema Corte: AR 3.027, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23/7/2024; AR 2.847, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14/12/2021; AR 2.699 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17/11/2021; AR 2.436 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2017; AR 2.353 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/4/2016.



    Feitas essas considerações, avaliando que a ação rescisória configura via autônoma de impugnação da decisão judicial que se lastreia em hipóteses taxativamente definidas em lei, sua utilização como sucedâneo de recurso é, pois, inadmissível. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator